Tribunal: TJDFT
Processo: 0752266-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PASEP. TEMAS 1.150/STJ E 1.300/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO PELO PARTICIPANTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a r. sentença recorrida enfrenta as questões essenciais à solução da lide, ainda que contrariamente ao interesse da parte (art. 489, §1o, CPC; art. 93, inc. IX, CF).
2. “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC." (Tema no 1.300/STJ)
3. Em se tratando de demanda na qual a pretensão vertida na inicial visa o ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. (Tema 1.150/STJ).
4. Para que seja configurada a perda de uma chance, é necessário que haja prejuízo certo (e não apenas hipotético), situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. 3.1. “In casu”, a parte deixou de ajuizar a ação dentro do prazo prescricional por própria inatividade, não restando configurado ato de terceiro que tenha a obstado de demandar, sequer houve demonstração de prejuízo certo, mas apenas hipótese de eventual dano, restando inaplicável ao caso a aplicação da teoria da perda de uma chance.
5. Recurso conhecido e não provido.